Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015082-80.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ILDA SOARES DA SILVA, LUZINEIDE SOARES DA SILVA, PAULA CRISTINA SOARES DA SILVA, LANE MARIA DA SILVA, WANDER CESAR SOARES DA SILVA, MARCIA ROBERTA SOARES DA SILVA NAJE ASSAAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 30964980, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA E OUTRO. O STJ não conheceu do recurso (ID 48654913). O STF determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 48654914). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido entendeu não ser possível a alteração de índice de correção monetária após a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente com a respectiva expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019